Tribunal: TJSP
Processo: 1039410-12.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. BEM MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. Sentença de procedência do pedido. Insurgência recursal restrita ao questionamento da não imputação dos ônus sucumbenciais aos réus. Alienação originária entre revendedoras, seguida de sucessivas alienações. Comunicação da transferência inicial não providenciada pela autora. Exegese dos arts. 123, § 1o e 134

Ementa:
APELAÇÃO. BEM MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. Sentença de procedência do pedido. Insurgência recursal restrita ao questionamento da não imputação dos ônus sucumbenciais aos réus. Alienação originária entre revendedoras, seguida de sucessivas alienações. Comunicação da transferência inicial não providenciada pela autora. Exegese dos arts. 123, § 1o e 134 do CTB. Repercussão no princípio da causalidade. Necessidade de invocação da tutela jurisdicional diretamente atrelada à inobservância de providência a cargo da própria autora, por imposição legal. Cenário no qual descabida a imputação de ônus sucumbenciais às rés, notadamente ausente resistência efetiva à pretensão deduzida. Aplicação analógica do entendimento cristalizado no tema 872 do E. STJ. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064416
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039410-12.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BENI CAR
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E VEÍCULOS LTDA, são apelados INIPLA VEÍCULOS
LTDA,
IRMAOS
GIANFAGNA

LTDA,
SANTANDER
LEASING
S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL e HENRIQUE DA CONCEIÇÃO SANTOS
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica
6273

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039410-12.2014.8.26.0114 -Voto no 6273
2

VOTO No 6273
APELAÇÃO No 1039410-12.2014.8.26.0114
APELANTE: BENI CAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E VEÍCULO LTDA.
APELADOS: INPLA VEÍCULOS LTDA, IRMÃOS GIANFRAGA LTDA,
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL e HENRIQUE
DA CONCEIÇÃO SANTOS
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ: FÁBIO HENRIQUE PRADO DE TOLEDO
APELAÇÃO. BEM MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CONSISTENTE EM TRANSFERÊNCIA DE
VEÍCULO.
Sentença
de
procedência
do
pedido.
Insurgência recursal restrita ao questionamento da não
imputação dos ônus sucumbenciais aos réus. Alienação
originária entre revendedoras, seguida de sucessivas
alienações. Comunicação da transferência inicial não
providenciada pela autora. Exegese dos arts. 123, § 1o
e
134
do
CTB.
Repercussão
no
princípio
da
causalidade. Necessidade de invocação da tutela
jurisdicional diretamente atrelada à inobservância de
providência a cargo da própria autora, por imposição
legal. Cenário no qual descabida a imputação de ônus
sucumbenciais às rés, notadamente ausente resistência
efetiva à pretensão deduzida. Aplicação analógica do
entendimento cristalizado no tema 872 do E. STJ.
Sentença mantida.

Recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. tutela
antecipada, ajuizada por Beni Car Comércio, Importação e Veículos Ltda.,
contra
Irmãos
Gianfagna
Ltda.,
tendo
por
objeto
efetivação de
transferência de veículo alienado entre as partes, ambas revendedoras.
No curso da demanda o polo passivo foi ampliado por sucessivas
denunciações da lide.
A r. sentença de fls. 211/215, cujo relatório se adota,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para “determinar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039410-12.2014.8.26.0114 -Voto no 6273
3
DETRAN que anote as transferências do registro de propriedade do veículo
Renault Clio AUT 1.0 H, ano/modelo 2006, cor prata, placas DQI7874,
RENAVAM 860092488, chassi 93YBB0Y0563633366, nos seguintes
termos: (1) para a ré IRMÃOS GIANFAGNA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
EPP com data de 26/09/2007; (2) para INIPLA VEÍCULOS LTDA. com a
data de 16.05.2008; (3) por fim, para SANTANDER LEASING S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL, com a anotação de arrendamento mercantil
em que haverá de figurar como arrendatário Henrique da Conceição Santos,
agora com a data de 30/05/2008”. Porém, afastou a condenação da ré e
denunciados ao pagamento dos encargos de sucumbência, em razão do
princípio da causalidade, à compreensão de que a autora, de certo modo,
deu causa à demanda, por não ter promovido, como o exige a legislação de
regência, a comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito.
Inconformada, apela a autora (fls. 226/231). Assevera,
em síntese, ter agido no exercício regular do direito ao deixar de transferir
o veículo, com base no artigo 27 da Portaria n° 1606/2005 do Detran,
revogada tão somente no ano de 2010. Obtempera que, por ocasião da
alienação, estava amparada pela legislação vigente. Salienta que a mesma
Portaria serve de subsídio à conduta das rés Irmãos Gianfagna e Inpla, os
quais alienaram o veículo ao destinatário final igualmente sem a devida
comunicação de venda. Afirma que a revogação da Portaria, três anos
após a alienação, não poderia invalidar ou eivar de vício o negócio jurídico
realizado, nos termos do artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para ver a ré e denunciados
condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 232/233).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 236/239 e 240/249).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039410-12.2014.8.26.0114 -Voto no 6273
4
Não houve manifestação de oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Recurso infundado.
Incensurável a r. sentença hostilizada.
A insurgência recursal limita-se à não imputação dos
ônus sucumbenciais à ré e denunciados.
A hipótese é de alienação de veículo de propriedade da
autora à ré, ambas revendedoras, seguindo-se a tanto sucessivas
alienações envolvendo os denunciados, sem que estes tenham procedido a
devida transferência da titularidade perante o órgão de trânsito.
Constituem fatos incontroversos nos autos que a
revendedora corré Irmãos Gianfagna Ltda. deixou de providenciar a
transferência do veículo adquirido da autora, na data de 26.09.2007. Ato
contínuo, o veículo foi vendido à revendedora Inipla Veículos Ltda., na
data de 16.05.2008, a qual, por sua vez, o alienou a Henrique da
Conceição Santos, financiado por Santander Leasing.
Porém, a própria exordial da conta de que a autora
deixou de providenciar a transferência do veículo para o seu nome quando
da aquisição da antiga proprietária Regina Brandi Mazucanti, como seria
de se exigir, a teor do disposto no art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro
(“Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I
for transferida a propriedade”), invocando em seu favor a dispensa de tal
providência, com fundamento no artigo 27, §1°, da Portaria Detran
1.606/05, em vigor no momento da alienação à revendedora subsequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039410-12.2014.8.26.0114 -Voto no 6273
5
(fls. 02).
Como bem ponderou o d. juízo a quo, o art. 27 da
Portaria DETRAN-SP no 1.606, de 19 de agosto de 2005, padece de
ilegalidade,
por
contrariar
expressos
comandos
normativos
hierarquicamente superiores, quais sejam o artigo 123 do Código de
Trânsito Brasileiro, acima transcrito, bem assim o art. 134 do referido
diploma legal (“No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo
deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de
trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade,
devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da
comunicação”).
Veja-se que este último dispositivo legal referido
carreia ao anterior proprietário a obrigatoriedade de comunicação ao órgão
de trânsito para fins de atualização cadastral e, especialmente, para
firmar a responsabilidade pelas cominações por infrações.
Assim, na expressão da autorizada doutrina de
ARNALDO RIZZARDO1, “... mantém-se a responsabilidade do proprietário do
veículo pelo pagamento de multas enquanto não operada a comunicação da
transferência ao Departamento Estadual de Trânsito”. Salienta o doutrinador em
questão, não obstante, “que a regra tem efeitos mais administrativos, não
podendo dirimir questões de responsabilidade civil”.
Note-se que, a despeito do vício de ilegalidade do art.
27 da Portaria DETRAN-SP no 1.606, de 19 de agosto de 2005 - mais
propriamente ligado à incompatibilidade vertical com o comando do art. 123 do CTB -, o
próprio artigo 31 do referido ato normativo não desonera a pessoa jurídica
revendedora do cumprimento da obrigação prevista pelo art. 134 do CTB,
como não poderia mesmo deixar de ser, à luz do princípio da legalidade.
1 “Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro”, Ed. RT, 8a ed., pp. 314/315.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039410-12.2014.8.26.0114 -Voto no 6273
6
Afinal, quer parecer evidente que mera portaria de cunho administrativo
não tem o condão de revogar disposição de Lei de caráter cogente.
Sucede que a apelante não observou o comando
normativo em questão, deixando assim de colaborar com o órgão executivo
de trânsito, na atualização cadastral do veículo, gênese de todos os
problemas subsequentes.
Salta aos olhos, à vista do que precede, o nexo de
causalidade direto entre a omissão de providência a cargo da apelante, por
expressa imposição legal, e os transtornos por ela vivenciados, dos quais
decorreu a necessidade de invocação da tutela jurisdicional do estado.
Conforme
anotam
THEOTONIO
NEGRÃO,
JOSÉ
ROBERTO
GOUVÊA,
LUIS
GUILHERME
A.
BONDIOLI
E
JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA2, “A regra da sucumbência não comporta
aplicação indiscriminada na determinação da parte responsável pelo reembolso das
despesas. Aqui fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde pelas
despesas a parte que deu causa à instauração do processo. É certo que, na maioria
das vezes, causalidade e sucumbência levam a soluções coincidentes; esta é o mais
eloquente sinal daquela. Todavia, quando as soluções forem destoantes, prevalece
aquela atrelada ao princípio da causalidade”.
Dito isso, bem de ver que, na peculiaridade deste caso
concreto, de fato, não fosse a incúria da própria apelante, a invocação da
prestação jurisdicional do Estado não seria sequer necessária, razão pela
qual não soa minimente razoável a pretendida imputação dos ônus
sucumbenciais aos apelados, ainda quando considerada sua inércia na
transferência do veículo nas sucessivas alienações, tanto mais tendo em
conta a ausência de resistência efetiva à pretensão deduzida.
Mutatis mutandis, aplica-se por analogia à espécie, a
solução já de há muito consagrada pela jurisprudência, no que concerne à
2 “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 49a ed., 2018, p. 181.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039410-12.2014.8.26.0114 -Voto no 6273
7
distribuição de ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro. Com efeito,
o E. Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial repetitivo,
consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios nos
embargos de terceiro serão fixados com base no princípio da causalidade,
arcando com o encargo o embargante, quando este não tenha atualizado
os dados cadastrais do bem constrito judicialmente (Informativo 591/STJ,
Corte Especial, REsp. 1.452.840-SP, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, j.
14.9.2016, tema 872).
Do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator